Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DE PARCELA IN NATURA. NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias que somente se prestariam a retardar a entrega da prestação jurisdicional (art. 370 do CPC).
2. O indeferimento do pedido para apresentação de Declaração de Serviços Médicos e de Saúde – DMED emitidas pela representante legal dos Apelados, não configura error in procedendo apto a macular de nulidade a sentença. Além do mais, foi determinada a quebra do sigilo e consulta da e-Financeira e DECRED da Genitora dos Alimentados, documento que inclui sua movimentação financeira e as suas operações com cartão de crédito.
3. Não configura erro in procedendo o indeferimento de quebra de sigilo de sociedade empresárias que não são partes no processo e nem seus respectivos sócios. Consoante à regra do art. 49-A do Código Civil: “[a] pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”.
4. É dever de ambos genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
5. Na fixação de alimentos deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). No caso em exame, os alimentos fixados aos Filhos menores estão em conformidade com esses parâmetros legais. Por isso, não comporta redução ou majoração dessa obrigação alimentar.
6. Prestação de alimentos mediante pagamento parcial em parcela in natura (mensalidade escolar e plano de saúde), no caso concreto, não cabimento por não vislumbrar o melhor interesse das Crianças.
7. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional. A configuração dessa conduta reprovável pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade no processo, situação não verificada na conduta processual dos Autores/Apelados.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.